Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018129-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (AGRAVADO), CORAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO MUNICIPAL NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – RECURSO DIRIGIDO AO TRIBUNAL A QUO – SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil (CPC), o Agravo de Instrumento é dirigido diretamente ao tribunal competente e não à Comarca de Origem (Rondonópolis), o que afasta a tese do recorrente de contagem do feriado local para efeitos da interposição do mesmo.

Ademais, de acordo com o §6o do art. 1003 do CPC, cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso a existência do feriado local, o que não ocorreu no caso concreto, cuja tese só foi ventilada após o não conhecimento do mesmo e em sede de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, ante a sua intempestividade.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a decisão monocrática ignorou a existência de feriado municipal na comarca de origem, consistente no dia do servidor público municipal, celebrado dia 17/08/2020, que adiou o vencimento do prazo para justamente dia 27/08/2020, sendo tempestivo, portanto, o recurso”.

Ao final, pugna reforma da decisão agravada, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID
79785489
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021